Tribunal: TJSP
Processo: 1500392-48.2024.8.26.0607
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Hugo Maranzano
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E EXTORSÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Recorrente condenado às penas de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 611 (seiscentos e onze) dias-multa, no patamar mínimo cada, como incurso no artigo 158, caput, do Código Penal, e no artigo 33, caput, da Lei no. 11.343/06, ambos na forma do artigo 69, do Código Penal,

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E EXTORSÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Recorrente condenado às penas de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 611 (seiscentos e onze) dias-multa, no patamar mínimo cada, como incurso no artigo 158, caput, do Código Penal, e no artigo 33, caput, da Lei no. 11.343/06, ambos na forma do artigo 69, do Código Penal, além de pagamento do valor de 02 (dois) salários-mínimos nacionais para reparação dos danos morais causados à vítima.

Mérito. Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Materialidade e autoria suficientemente demonstradas com relação a ambos os delitos.
Palavras dos agentes públicos corroboradas por demais elementos acostados aos autos. Quantidade e forma de acondicionamento das drogas localizadas na residência do apelante indicaram a finalidade mercantil, fato, inclusive, admitido pelo réu em seu interrogatório judicial e confirmado pela testemunha, vítima da extorsão.
Negativa em relação a extorsão isolada. Vítima foi firme e segura em suas declarações. Confirmou ter comprado algumas porções de droga do acusado e, em razão de não quitar integralmente a dívida, o apelante a constrangeu, mediante ameaças e violência física. Fotografias e ficha de atendimento médico corroboram sua versão, além de ter sido igualmente apresentado aos policiais civis. Relevância das declarações das vítimas em crimes patrimoniais. Condenação mantida.

Dosimetria: Pena-base do tráfico fixada acima do mínimo legal. Reduzido o aumento para um sexto. Consequências apontadas são inerentes à gravidade abstrata do tipo penal. Sanção da extorsão fixada no mínimo legal. Compensação da circunstância atenuante da confissão espontânea (tráfico) com a agravante da reincidência. Aumento de um sexto para a extorsão ante a recidiva. Reincidência do acusado que inviabiliza a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas. Regime inicial fechado mantido.

Indenização. Ausência de pedido na denúncia. Inviabilidade do exercício da ampla defesa e do contraditório. Afastamento.

Recurso parcialmente provido para excluir a condenação do réu ao pagamento de indenização à vítima, bem como reduzir a sanção final imposta para 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 594 (quinhentos e noventa e quatro) dias-multa, no patamar mínimo cada.